Tribunal: TJSP
Processo: 1087874-75.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1087874-75.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMERICAN AIRLINES INC., são embargados TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A e DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS
LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO,
VICENTINI BARROSO E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1087874-75.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 12722
2
Embargos de Declaração Cível no 1087874-75.2015.8.26.0100/50000
Embargante: American Airlines Inc.
Embargdos: Tokio Marine Seguradora S/A e Dhl Global Forwarding (Brazil)
Logistics Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 12722
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão
na decisão quanto à não aplicação da Convenção de
Montreal. Pretensão de reexame da matéria. Inviabilidade.
Prequestionamento. Desnecessário ao julgador mencionar
expressamente todos os dispositivos legais ventilados pelas
partes. Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por American
Airlines Inc. nos quais alega omissão no v. acórdão que, por
unanimidade de votos, determinou a retificação do polo passivo para
excluir DHL Global Forwarding GMBH e incluir DHL Global
Forwarding, e deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada
para condenar solidariamente as rés a pagarem a quantia de R$
12.442,76 (doze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis
centavos), com correção monetária pelos índices da tabela de
atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça desde o
desembolso, e juros moratórios legais a partir da citação, condenadas as
rés ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do valor da
condenação.
A embargante sustenta, em síntese, omissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1087874-75.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 12722
3
quanto à tese 210 fixada pelo Supremo Tribunal Federal e artigo 178,
da Constituição Federal, de maneira a serem aplicados os artigos 22 e
31 da Convenção de Montreal, que disciplinam a limitação
indenizatória e prazo decadencial, respectivamente. Pré-questiona os
preceitos ínsitos nos artigos 178 da Constituição Federal e nos artigos
22 e 31 da Convenção de Montreal.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, mas
nego-lhes provimento. Não há omissão.
A pretensão tem caráter infringente.
Foram analisados os aspectos discutidos e
dada a solução entendida adequada.
Uma vez fundamentada a decisão, não se
qualifica como omissa.
O julgado enfrentou todos os temas relevantes
para a solução das questões postas na lide.
O acórdão embargado transmitiu, de forma
clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir questões já definidas. A decisão do acórdão está devidamente
fundamentada. Foram indicadas as razões de convencimento da turma
julgadora.
Como constou do v. acórdão (páginas
604/605), não se aplica Convenção Internacional à hipótese, conforme
artigo 37 da Convenção de Montreal e súmula no 188 do Supremo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1087874-75.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 12722
4
Tribunal Federal.
Além disso, como também constou do v.
acórdão (página 602), as cartas de protesto de páginas 443/445 não
foram especificamente impugnadas.
A embargante não se conforma com a decisão
colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter o julgado por
meio destes embargos, com a reabertura de discussão acerca de
questões já examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter
infringente.
São inadmissíveis embargos de declaração
utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá à embargante valer-se dos meios recursais
adequados à rediscussão da matéria, e isso não se mostra viável na
estreita via destes embargos.
Confiram-se:
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade Omissões não configuradas Decisão
contrária ao interesse da parte não se confunde com
omissão Cumpre ao julgador, tão somente, examinar os
fatos relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo
obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos
levantados pelas partes Embargos rejeitados” (TJSP, 18a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000,
Rel.
Des.
Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1087874-75.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 12722
5
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão, obscuridade
ou contradição na decisão embargada. 2. Os embargos
declaratórios, a bem da verdade, apresentam nítido caráter
infringente devendo ser, por isso, rejeitados” (TJSP, 14a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000,
Rel.
Des.
Melo
Colombi, j. em 28/03/2016).
Decidiu esta Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão - Mero inconformismo - Caráter infringente -
Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos
de Declaração no 2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
4003078-74.2013.8.26.0196/50000,
Rel.
Des.
Coelho
Mendes, j. em 31/03/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Omissão quanto à impenhorabilidade prevista na Lei no
8.009/90
Não caracterização - Motivação do julgado
respaldada inclusive em precedente deste Tribunal de
Justiça - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade -
Caráter infringente - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0001022-43.2013.8.26.0615/50000,
Rel.
Des.
Mendes
Pereira, j. em 16/02/2016).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Infere-se
do exame do Acórdão que a questão suscitada nestes
embargos a respeito da multa por litigância de má-fé foi
devidamente examinada no julgamento - Além disso, são
reiterados os fundamentos já apresentados nos autos,
visando à reapreciação da questão, para o que se não
afigura adequada a via escolhida, diante do que estatui o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1087874-75.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 12722
6
art. 535 do CPC - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara
de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0189309-51.2011.8.26.0100/50000, Rel. Des. Luiz Arcuri, j.
em 16/02/2016).
Os argumentos apresentados pela embargante,
quais sejam, ofensa aos artigos 178 da Constituição Federal e aos
artigos 22 e 31 da Convenção de Montreal, em nada alteram o desfecho
da decisão colegiada, especialmente porque deles não se evidencia a
existência de quaisquer vícios passíveis de serem sanados.
Não
houve
violação
aos
preceitos
supramencionados. O julgado enfrentou todos os temas relevantes para
a solução das questões postas na lide.
Cumpre observar não ser necessário que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais
e legais supostamente aplicáveis ao caso. O acórdão contém a
fundamentação necessária para sustentar o quanto decidido. Dispõe o
artigo 1.025, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator